Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734837-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS TADEU FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Lucas Tadeu Ferreira (ID no 16879705, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade passiva, conheceu o recurso interposto, cassou a sentença e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos (ID no 16569772). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO